Tribunal: TJSP
Processo: 1018088-20.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência. 2. Decisão mantida. 3. Ônus da prova que cabia ao réu. Art. 373, II, do C.P.C. Documentos insuficientes, visto que posteriores à data da anotação impugnada. 4. Dano moral. Anotação indevida. Dano configurado. 5. Recurso desprovido.